Tribunal: TJMT
Processo: 1004826-89.2025.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004826-89.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EWAYR DOUGLAS SANTOS LIMA - CPF: 062.892.421-64 (EMBARGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PARTICULARIDADES DA OPERAÇÃO ANALISADAS. SEGURO PRESTAMISTA. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, limitou juros remuneratórios à taxa média de mercado, reconheceu a descaracterização da mora e declarou abusividade na contratação de seguro prestamista, determinando devolução simples dos valores. A embargante alega: (i) erro material na taxa média de mercado indicada (1,81% a.m.); (
ii
) omissão quanto às particularidades da operação e oscilação razoável de juros; (
iii
) julgamento extra petita quanto ao seguro prestamista; e (
iv
) omissão na análise das provas relativas à contratação do seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve erro material na indicação da taxa média de juros do BACEN;

(
ii
) estabelecer se houve omissão quanto às particularidades da operação e à oscilação razoável dos juros remuneratórios;

(
iii
) determinar se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao declarar abusivo o seguro prestamista; e

(
iv
) verificar se há omissão quanto à análise das provas relativas à contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa média de mercado de 1,81% a.m. utilizada no acórdão corresponde exatamente aos dados do Banco Central do Brasil para operações de crédito com recursos livres – pessoas físicas – aquisição de veículos no período da contratação (julho/2024), inexistindo erro material.

As particularidades da operação foram analisadas de forma expressa no acórdão originário, que concluiu pela abusividade dos juros remuneratórios diante da
ausência de elementos concretos que justificassem a taxa contratada de 4,17% a.m., mais que o dobro da média de mercado.

A declaração de abusividade do seguro prestamista extrapolou os limites do efeito devolutivo da apelação, pois a matéria não foi impugnada pelo recorrente, configurando julgamento extra petita.

A alegação de omissão quanto à prova da regularidade da contratação do seguro prestamista resta prejudicada, diante do reconhecimento do julgamento extra petita e consequente exclusão desse ponto do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A indicação da taxa média de mercado deve observar exatamente os dados divulgados pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratual e o período específico da contratação.

A análise da abusividade dos juros remuneratórios exige a verificação das peculiaridades do caso concreto, mas a ausência de elementos concretos que justifiquem variação expressiva autoriza o reconhecimento de onerosidade excessiva.

Configura julgamento extra petita a declaração de abusividade do seguro prestamista quando a matéria não é devolvida pela apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1004826-89.2025.8.11.0003

EMBARGANTE:
OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGAD
O
:
EWAYR DOUGLAS SANTOS LIMA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por EWAYR DOUGLAS SANTOS LIMA, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação, reconhecer a descaracterização da mora, declarar nula a contratação e cobrança de seguro prestamista, e determinar a devolução do prêmio na forma simples.

Em seus embargos de declaração, a instituição financeira aponta a existência de: (i) omissão/erro material no julgamento quanto à taxa média de juros divulgada pelo BACEN, que seria de 1,91% a.m. e não de 1,81% a.m. como constou no acórdão; (
ii
) omissão no julgamento quanto às particularidades da operação em análise, especialmente considerando o risco da operação, e quanto à oscilação razoável dos juros remuneratórios praticados, que estariam dentro da margem amplamente admitida pelo Superior Tribunal de Justiça; (
iii
) decisão extra petita quanto à abusividade na contratação do seguro prestamista, matéria que não teria sido devolvida em apelação; e (
iv
) omissão no julgamento quanto às provas acostadas aos autos essenciais à resolução da lide e capazes de infirmar a conclusão adotada quanto à regularidade na contratação do seguro prestamista.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão constante dos autos.

Paralelamente, o autor da ação, ora embargado, interpôs Recurso Especial contra o acórdão proferido por esta Câmara, insurgindo-se contra os pontos em que seu recurso de apelação não foi provido, especificamente quanto à manutenção da legalidade da Tabela
Price
e à determinação de restituição simples dos valores indevidamente cobrados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado, conferindo-se efeitos infringentes ou modificativos ao recurso.

Passo à análise individualizada de cada um dos vícios apontados pela embargante.

A embargante sustenta a existência de omissão/erro material no acórdão embargado, ao consignar que a taxa média de juros divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie seria de 1,81% a.m., quando, segundo alega, a taxa correta seria de 1,91% a.m.

Após minuciosa análise dos autos e consulta ao
site
do Banco Central do Brasil
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
)
verifica-se que não assiste razão à embargante neste ponto.

O acórdão embargado consignou corretamente a taxa média de juros para operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos no período da contratação (julho/2024) como sendo de 1,81%
ao mês.

A divergência apontada pela embargante possivelmente decorre de consulta a parâmetros distintos ou a períodos diferentes daquele efetivamente considerado no julgamento.

Ademais, a própria documentação acostada aos autos corrobora o percentual indicado no acórdão embargado.

Impende consignar que a fixação da taxa média de mercado em 1,81% a.m. decorreu de análise técnica pormenorizada dos dados disponibilizados pelo Banco Central do Brasil, considerando especificamente a modalidade contratual em discussão e o período da contratação, não havendo, portanto, erro material a ser sanado.

Destarte, rejeito os embargos neste ponto, mantendo-se inalterada a conclusão quanto à abusividade dos juros remuneratórios pactuados (4,17% a.m.) e a necessidade de sua limitação à taxa média de mercado de 1,81% a.m., conforme originalmente consignado no acórdão embargado.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise das particularidades da operação em exame, especialmente considerando o risco da operação, visto que se trataria
de financiamento de 100% de motocicleta com 6 anos de fabricação, com alto índice de depreciação, incertas condições de conservação e baixo grau de recuperabilidade, bem como os riscos inerentes ao financiamento de motocicletas.

Aduz, ainda, que o acórdão teria se omitido quanto à oscilação razoável dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira, os quais seriam inferiores ao triplo da média de mercado e, portanto, dentro da margem amplamente admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Após acurada análise do acórdão embargado, constata-se que
houve análise e manifestação expressa quanto às particularidades da operação, objeto da discussão.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a mera comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar a abusividade, sendo necessária a análise das peculiaridades do caso concreto, como o risco da operação, o perfil do cliente, as garantias oferecidas, entre outros fatores.

No caso
, considerando a taxa média de mercado (1,81% a.m.) e a taxa contratada (4,17% a.m.), tem-se que esta representa aproximadamente 2,30 vezes aquela, ou seja, mais que o dobro da taxa média, o que, segundo parte da jurisprudência, poderia estar dentro da margem de oscilação razoável, a depender das circunstâncias do caso concreto.

Não obstante, cumpre ressaltar que o acórdão embargado fundamentou a abusividade dos juros remuneratórios não apenas na comparação com a taxa média de mercado, mas também na ausência de elementos concretos que demonstrassem que o perfil específico do contratante justificaria tamanho incremento na taxa aplicada.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da proteção ao consumidor e da função social do contrato, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que, mesmo considerando as particularidades da operação e a oscilação razoável dos juros remuneratórios, a taxa contratada (4,17% a.m.) ainda se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, justificando a intervenção judicial para o restabelecimento do equilíbrio contratual.

A discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado é substancial e configura abusividade, colocando o consumidor em evidente desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

Embora a jurisprudência reconheça que a taxa média não constitui um teto absoluto, podendo ser superada em face das circunstâncias específicas de cada
contratação, como o risco da operação, perfil do cliente, garantias oferecidas, entre outros fatores, no caso em análise, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o perfil específico do contratante justificaria tamanho incremento na taxa aplicada.

Portanto,
inexiste omissão
,
mantendo-se
a conclusão quanto à abusividade dos juros remuneratórios pactuados e a necessidade de sua limitação à taxa média de mercado de 1,81% a.m., conforme originalmente consignado no acórdão embargado.

A embargante alega que o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer a abusividade na contratação do seguro prestamista, matéria que, segundo afirma, não teria sido devolvida em apelação pelo autor.

Após minuciosa análise dos autos, verifica-se que, de fato, o autor, em suas razões de apelação, não impugnou especificamente a sentença quanto à legalidade da contratação do seguro prestamista, limitando-se a reiterar as alegações de abusividade quanto à aplicação da Tabela
Price
, aos juros remuneratórios excessivos e à cobrança indevida de tarifas.

O efeito devolutivo da apelação é delimitado pela extensão da impugnação, conforme o princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
, segundo o qual o tribunal conhecerá apenas das questões suscitadas e discutidas no processo, nos limites da impugnação recursal.

Na
hipóstese
,
não tendo o apelante impugnado especificamente a sentença quanto à legalidade da contratação do seguro prestamista, não poderia o tribunal, de ofício, reconhecer a abusividade dessa cláusula contratual, sob pena de violação ao princípio da congruência ou adstrição, que impõe a correlação entre o pedido e a sentença.

Destarte, acolho os embargos neste ponto para reconhecer a ocorrência de julgamento extra petita quanto ao reconhecimento da abusividade na contratação do seguro prestamista, excluindo-se do acórdão embargado a declaração de nulidade da cláusula e a determinação de restituição do prêmio.

A embargante alega omissão no acórdão quanto às provas acostadas aos autos essenciais à resolução da lide e capazes de infirmar a conclusão adotada quanto à regularidade na contratação do seguro prestamista, notadamente o termo de adesão ao seguro apartado do instrumento contratual e devidamente assinado pela parte embargada, bem como a previsão em contrato de possibilidade de contratação ou não do serviço.

Considerando o acolhimento dos embargos quanto ao item anterior, reconhecendo-se a ocorrência de julgamento extra petita quanto ao reconhecimento da abusividade na contratação do seguro prestamista, resta prejudicada a análise da alegada
omissão quanto às provas acostadas aos autos sobre a regularidade na contratação do seguro prestamista.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração, para

reconhecer a ocorrência de julgamento
extra petita
quanto ao reconhecimento da abusividade na contratação do seguro prestamista, excluindo-se do acórdão embargado a declaração de nulidade da cláusula e a determinação de restituição do prêmio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026